Tribunal: TJDFT
Processo: 0753317-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de regulamentação de guarda e convivência familiar, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pelo autor, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os pressupostos legais da tutela de urgência para estabelecer as diretrizes de convivência paterno-filial pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse (art. 227, caput, da CF e arts. 1o e 4a do ECA), os termos provisórios de convivência familiar indicados pelo agravante não devem ser acolhidos, pois, neste momento do processo, não existem informações suficientes sobre as atividades rotineiras das crianças durante a semana e aos finais de semana nem esclarecimentos sobre possíveis compromissos já agendados para os próximos períodos de férias e feriados. A situação exige cautela para evitar prolação de decisões temerárias, capazes de alterar a dinâmica familiar já estabelecida, impor mudanças drásticas nas rotinas dos infantes e prejudicar sua estabilidade emocional.
4. As alegações do agravante sobre a postura da genitora na criação dos filhos, inclusive a suposta restrição injustificada do contato paterno-filial, não encontram respaldo nos elementos probatórios presentes no processo nesta fase inicial. Para amparar sua versão dos fatos, o recorrente juntou aos autos apenas print de mensagem enviada por meio do aplicativo WhatsApp, sem indicação dos interlocutores e da data da comunicação. Tal documento, isoladamente, é incapaz de confirmar, de plano, as acusações de alienação parental, o que exige dilação probatória, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. A decisão que envolve guarda de filhos, mesmo que provisória, deve ser proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, conforme o art. 1.585 do CC.
6. Por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.